Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704049-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0737310-34.2017.8.07.0001 – ids 179793647; 181907181 – EmD rejeitados) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de consulta ao CRCJud com o intuito de constatar se os executados são casados e, caso sejam, qual o regime de bens do casamento, possibilitando a penhora de eventual meação dos bens do cônjuge, sob o fundamento de que a pesquisa pode ser feita pela própria parte, mediante pagamento de custas e emolumentos, considerando que o exequente não é beneficiário da justiça gratuita. Alega, em suma, que a gratuidade da justiça em favor da parte não é um requisito para que seja realizada a pesquisa pelo Juízo, devendo ser o requerimento deferido quando pleiteado pelo exequente, principalmente quando pleiteado após verificada a dificuldade de encontrar bens para a satisfação da execução, invocando o princípio da cooperação, tendo em vista que foram tentadas diversas medidas de constrição de bens em nome dos agravados, sem êxito. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação do eventual patrimônio registrado em nome dos cônjuges, comprometendo a tutela jurisdicional prestada. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, determinado no id 174530588 – autos principais, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR